Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO COMPROVADA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 10.931/2004. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. A execução.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e se a execução está em conformidade com os requisitos legais, considerando a validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial, além da existência de possível excesso à execução.
III. Razões de decidir
Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a produção de prova pericial. Se os fatos se encontravam demonstrados por meio das outras provas ou se mostraram incontroversos por força de presunção legal, não haveria razão para se determinar a dilação probatória. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória.
A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo da evolução do débito, atualização de cálculos e, com informações pormenorizadas a respeito do montante da dívida e encargos aplicados, aponta para a eficácia executiva do título, em face da sua certeza, liquidez e exigibilidade e atende aos requisitos previstos no artigo 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004.
A alegação de excesso de execução, em sede de embargos à execução, deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi feito pela apelante.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, acompanhada dos cálculos de atualização e demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 370, 917, 798; Lei n. 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1265451, 0700457-55.2019.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2020, publicado no DJe: 29/07/2020. Acórdão 1184783, 00069973420178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019.